Tribunal: TJSP
Processo: 2274296-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na imputação imediata, à parte agravada, da obrigação de pagar pensão mensal. Inadmissibilidade. Elementos de convicção coligidos aos autos insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na imputação imediata, à parte agravada, da obrigação de pagar pensão mensal. Inadmissibilidade. Elementos de convicção coligidos aos autos insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Vedada à liberação de recursos públicos (art. 2o da Lei 9.494/97). Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274296-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes HERMISSON BRITO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), PIETRO
LUCAS GOMES DOS SANTOS (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e ARIANE
GOMES GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274296-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2274296-14.2019.8.26.0000
Agravantes: Hermisson Brito dos Santos, Pietro Lucas Gomes dos Santos e Ariane
Gomes Gonçalves dos Santos
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Dr. Osiris Florindo
Coelho
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Juiz: Fernando Awensztern Pavlovsky
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16763
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na
imputação imediata, à parte agravada, da obrigação de pagar
pensão mensal. Inadmissibilidade. Elementos de convicção
coligidos
aos
autos insuficientes para demonstrar a
probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos
do artigo 300 do CPC/2015. Vedada à liberação de recursos
públicos (art. 2o da Lei 9.494/97). Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 106/107 dos autos originários que, em ação
ordinária ajuizada por Hermisson Brito dos Santos e Ariane Gomes Gonçalves
contra o Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de concessão de tutela
provisória de urgência, consistente na imputação imediata da obrigação, à parte
agravada, da obrigação de pagar pensão mensal.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
em virtude de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares pelo Estado, a
criança teve o parto prolongado e sofreu sequelas irreparáveis, de modo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274296-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
reclamar cuidados integrais da genitora, impossibilitando-a de trabalhar; b) os
gastos da família aumentaram muito, necessitando de ajuda estatal; c) presença
dos requisitos legais para o deferimento imediato do pensionamento mensal; d)
requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 74/77).
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso (fls. 82/90).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de
urgência, consistente na imputação imediata, à parte agravada, da obrigação de
pagar pensão mensal.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação
que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no
tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes
do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274296-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se
a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Cumpre observar que o deferimento ou não da tutela
provisória requerida é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo, para a concessão, da
verificação dos referidos requisitos.
Na hipótese dos autos, embora lamentável a situação na
qual se encontram os recorrentes, não é possível acolher o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela de urgência.
Não se desconhece a dificuldade pela qual deve passar a
recorrente, genitora de criança que demanda tantos cuidados. Além disso, é
sabido que os tratamentos são custosos financeiramente e demandam bastante
tempo do cuidador.
No entanto, a situação em apreço demanda a realização de
prova pericial, porque o deferimento do pedido acarreta ao Estado uma obrigação
de pagar sem autorização legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274296-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Infelizmente, não há como, neste momento limiar de
conhecimento da lide, atribuir a responsabilidade pelo triste ocorrido ao Estado
de São Paulo, porque o Poder Judiciário não dispõe de conhecimentos técnicos
médicos para examinar a documentação que instruiu tanto a demanda principal,
como essa medida recursal. Somente um técnico da saúde, profissional médico,
especializado na área, é que poderia atestar que o ato do ente estatal teria
ocasionado lesões à criança.
Ademais, o deferimento do pedido também encontra óbice
na regra do artigo Art. 2o-B da Lei no 9.494/97, que assim preceitua: “A sentença
que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu
trânsito em julgado”.
Logo, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos
da probabilidade do direito alegado na inicial, nos termos do art. 300 do Código
de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator